Tribunal: TJMT
Processo: 1027645-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027645-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (ADVOGADO), WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA - CPF: 617.132.713-11 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – PACIENTE PRESO NA POSSE DE 04 PORÇÕES CONTENDO 35,23G DE MACONHA, UMA PORÇÃO DE COCAÍNA COM 0,8G E 08 PORÇÕES CONTENDO 5,97G DE COCAÍNA - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA DELITIVA – VARIEDADE – MACONHA E COCAÍNA – NATUREZA ALTAMENTE DANOSA DE PARTE DAS DROGAS E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE QUE AUTORIZAM A PREVENTIVA – ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE DROGAS VARIADAS – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ possui entendimento no sentido de
“a variedade - maconha e cocaína - e a natureza altamente danosa de parte das drogas localizadas em poder do agente são fatores que [...] autorizam a preventiva”
(STJ, RHC nº 70892/MG).

O
“envolvimento de adolescente na prática delitiva, justifica a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública”
(STJ, HC nº 420.011/SC).

“Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.”
(STJ, HC nº 230.995/MS)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647, do Código de Processo Penal, em favor de
Wendel Angelo da Silva Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 191416190).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e direção perigosa. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento
na garantia da ordem pública e na aplicação da Lei Penal
.

Asseverou que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Afirmou que o paciente
“...não ser detentor de alta periculosidade, não há elementos robustos de que o paciente representa risco concreto ao meio social, inexistindo, quaisquer indícios de que faça do tráfico seu estilo de vida, tendo declarado na audiência que é usuário de entorpecentes, sendo portanto injustificável a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora...”
(
sic
).

Alegou, ainda, que o beneficiário não representa perigo à ordem pública, pois não se está diante de uma situação de apreensão expressiva de drogas.

Fortes nestes argumentos, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva. Alternativamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão (id. 191416190).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 191902195.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 192898654.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela concessão da ordem (id. 195080680), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e outros – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – Sustenta que a gravidade abstrata do delito não serve para embasar a segregação cautelar – Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e aponta a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas – Procedência parcial – Decisão que decretou a prisão preventiva baseada em argumentos genéricos – Não consta nos autos qualquer elemento concreto sobre a imprescindibilidade da prisão – Ofensa ao art. 93, IX, da CF e arts. 311 e 312 do CPP –
Pela concessão parcial da ordem, mediante aplicação de medidas cautelares menos onerosas
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delimitado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 , do Código de Processo Penal, em favor de
Wendel Angelo da Silva Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora (Id. 191416190).

Em resumo, asseverou que: 1) que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e, 2) possui predicados pessoais favoráveis.

Narra o boletim de ocorrência n. 2023.285059 que:

“NA PRESENTE DATA ESSA GURANIÇÃO EM PATRULHAMENTO NA AV. PORTO ALEGRE VISUALIZOU O SUSPEITO O SR. WENDEL (QUALIFICADO NO CAMPO ESPECIFICO), CONDUZINDO UMA MOTOCICLTA HONDA CBX TWISTER, COR PRETA, PLACA JZW-7795, EM ALTA VELOCIDADE, E NO MOMETO QUE O SUSPEITO VISUALIZOU A VIATURA REALIZOU UMA FRENAGEM BRUSCA, PULOU O CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA E EMPRRENDEU FUGA EM ALTA VELOCIDADE. DIANTE DA FUNDA SUSPEITA REALIZAMOS O RETORNO E SEGUIMOS NO ENCALÇO DO SUSPEITO, QUE LOGO A FRENTE FOI ALCANAÇDO PELA GUARNIÇÃO E ABORDADO, O SUSPEITO AINDA TENTOU FUGIR MAIS UMA VEZ TENTANDO PULAR MAIS UMA VEZ O CANTEIRO CENTRAL, PORÉM SEM SUCESSO
, NA GARUPA DA MOTOCICLTEA ESTAVA A ADOLECENTE (WENDI RIANY CARDOSO ROCHA) QUALIFICADA NO CAMPO ESPECIFICO
, DURANTE A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO (WENDEL) FOI ENCONTRADO UM FRASCO DE TRIDENT CONTENDO
UMA PEQUENA PORÇÃO DE UMA SUBISTÂNCIA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAINA,E E 4 (QUATRO) INVOLUCRO PEQUENOS COM UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA
, BEM COMO UMA QUANTIA DE R$ 600.00 EM ESPECIE EM NOTAS DE 100, 50, 20.
A ADOLECENTE ESTAVA DE POSSE DE UMA BOLSA AZUL, QUE DENTRO DELA FOI ENCONTRADO 8 (OITO) ENVELOPES DE "ZIP LOP" CONTENDO UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAINA
, BEM COMO UMA QUANTIA DE DE 298 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, A ADOLECENTE RELATOU QUE A DROGA PERTENCIA AO SUSPEITO E QUE SOMETE TERIA PEGO UMA CARONA COM ELE, DIANTE DO FLAGRANTE E DELITO AMBOS FORAM DETIDOS E ENTREGUE NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. SEM LESÕES CORPORAIS.”

Consta do termo de apreensão n. 2023.16.413595 que:

“1. 01(um) unidade(s) de Pasta Base - Um Pequena Porção Aparentando Ser Pasta Base de Cocaína, Lacre: 04119189, Código de Apreensão 3A064 apreendido(a) em posse de WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA

2. 04(quatro) unidade(s) de Maconha - Quatro Invólucros Pequenos Com Substancia Aparentando Ser Maconha, Lacre: 04119189, Código de Apreensão 3A065 apreendido(a) em posse de WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA

3. 08(oito) unidade(s) de Cocaína - Oito Envelopes Tipo Zip Lop Contendo Substancia Parentando Ser Cocaína, Lacre: 04119189, Código de Apreensão 3A066 apreendido(a) em posse de WENDI RIANY CARDOSO ROCHA...”

O laudo pericial de exame em substância química 512.3.10.9871.2023.140837-A01 constatou positivo para cocaína e maconha, sendo 01 Porção de substância amarelada, pesando 0,80 g, 08 Porções de substância esbranquiçada, em formato de grânulos e pó, pesando 5,97g e 04 Porções de fragmentos de vegetal seco compacto, pesando 35,23 g.

Na audiência de apresentação, a autoridade judicial apontada como coatora homologou a prisão em flagrante do beneficiário e decretou a prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

Vistos etc.

Trata-se de Comunicado de Prisão em Flagrante Delito lavrado em face do conduzido Wendel Angelo da Silva Silva, regularmente qualificado nos autos em epígrafe, pela prática, em tese, das condutas delitivas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e a contravenção penal prevista no artigo 34 da Lei nº3.688/41.

A audiência de custódia foi realizada por videoconferência.

O Ministério Público apresentou manifestação nos moldes do artigo 310 do Código de Processo Penal, pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

...

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

A decretação da prisão preventiva demanda a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, coadjuvada pela presença de um dos fundamentos para a segregação, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao que consta, em cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente pela apreensão de substância inicialmente identificada como maconha e cocaína, bem como os depoimentos dos condutores.

O Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.413595 registra a apreensão de 01 (uma) porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína, 04 (quatro) invólucros de substância análoga à maconha e 08 (oito) envelopes contendo substância aparentando ser cocaína (Num. 131306969) e Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2023.140837-A01 aponta a quantidade e disposição da droga apreendida (Num. 131306990), com resultado positivo para cocaína e maconha.

Sem embargo da posição jurisprudencial que sustenta que “a gravidade abstrata do delito não guarda relação com a função cautelar no interesse do processo e sim com punição antecipada ou exemplaridade, obviamente estranhas a prisão processual”, não se pode olvidar que a manutenção da custódia cautelar não fica adstrita, tão-somente, à conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal. Compreende, por expressa disposição legal, a garantia da ordem pública, inegavelmente abalada pelo tráfico ilícito de drogas.

A assertiva não é retórica destituída de lastro fático, mas o reconhecimento de uma situação objetivamente apurável no âmbito da sociedade.

Como negar a relevância da segregação de potenciais traficantes para a manutenção da ordem pública? A indagação sugere a resposta. É evidente que a liberação implica na manutenção do tráfico e aliciamento de novos usuários, impingindo à comunidade primaverense os prejuízos advindos da nefasta mercancia ilícita.

Os efeitos deletérios do tráfico são públicos e notórios, não constituindo assertivas genéricas, tampouco ilações conjecturais.

O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o tráfico ilícito de drogas, em todas as suas modalidades,
trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou
(HC 175.270/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010).

Portanto, a manutenção de potenciais traficantes em liberdade compromete a ordem pública de forma efetiva, real, sem abstrações
.

Não se pode olvidar, por fim, que as prisões sucessivas de traficantes tiveram reflexos positivos na repressão criminal, diminuindo, significativamente, a ocorrência de ilícitos.

Logo, presente o fundamento que autoriza a segregação provisória do conduzido.

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.

Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, mantendo, portanto, a prisão cautelar de Wendel Angelo da Silva Silva...”
(id. 191418653, p. 147/149).

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória a autoridade judicial consignou que:

“...Analisando os autos, verifico a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e ressalto que a prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No caso em análise, o acusado teve sua prisão preventiva decretada adotando-se como fundamento a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, no entanto, desde então entendo que não houve modificação da situação apta a ensejar a revogação da segregação preventiva devendo, portanto, o acusado permanecer preso preventivamente até ulterior deliberação.

Com estas considerações, mantenho a prisão preventiva de WENDEL ANGELO. e, consequentemente, indefiro o pedido da defesa...”
(id. 191418653, p. 175).

O paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes com envolvimento de menor) e da contravenção penal de direção perigosa de veículo em via pública (artigo 34da Lei n. 3.688/1941).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas
- 01 (uma) porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína, 04 (quatro) invólucros de substância análoga à maconha e 08 (oito) envelopes contendo substância aparentando ser cocaína e Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2023.140837-A01
. Desta forma, a autoridade judicial entendeu que a soltura representaria risco à ordem pública.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
“a variedade - maconha e cocaína - e a natureza altamente danosa de parte das drogas localizadas em poder do agente são fatores que [...] autorizam a preventiva”
(STJ, RHC nº 70892/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 29.6.2016).

Outrossim,
“o envolvimento de adolescente na prática delitiva, justifica a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública”
(STJ, HC nº 420.011/SC Relator: Min. Nefi Cordeiro - 18.10.2017).

Ainda, o envolvimento de adolescente, somado
“a variedade - maconha e cocaína - e a natureza altamente danosa de parte das drogas localizadas em poder do agente são fatores que [...] autorizam a preventiva”
(STJ, HC nº 420.011/SC; RHC nº 70892/MG).

Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se fundamentado em elementos concretos e idôneos.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 347), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da comercialização difusa de drogas atribuída ao paciente, extraída das apreensões de drogas variadas [cocaína e maconha].

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.”
(HC nº 230.995/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 13.6.2012)

Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Wendel Angelo da Silva Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023